Tribunal: TJMT
Processo: 1084295-30.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084295-30.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JOAO FARIAS DA CRUZ FILHO - CPF: 495.877.901-97 (RECORRIDO), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CON
STITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. IRRELEVÂNCIA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. FGTS. BASE DE CÁLCULO. MULTA DE 40% INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contra
tar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o i
nteresse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral
no658026/MG, tema 612).

2.
Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso.

O
s contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual no 600/2017.
Quando a parte reclamante foi contratada pela parte reclamada, era permitido o contrato temporário dos profissionais da área da saúde pelo período de 6 meses, admitindo uma prorrogação de 6 meses, totalizando a possibilidade de 12 meses de contrato temporário (art. 2o, inciso I, e 11, inciso I, §2o).
No presente caso, o contrato da parte reclamante que vigorou de
julho de 2019 a julho de 2023 está desvirtuado, devendo ser reconhecida a nulidade da contratação.

3.
Prévio processo seletivo simplificado.
O fato de a contratação temporária ser precedida de processo seletivo simplificado, por si só, não a legitima, visto que é imprescindível a necessidade temporária de excepcional
interesse público. É inconstitucional a contratação temporária sucessiva, além do prazo previsto por lei, mesmo que todas sejam precedidas de processo seletivo(STF RE 635648,
Relator(
a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-
2017, PROCESSO ELETR
ÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017, TJMT N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no
DJE 09/08/2023 eTST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen
Peduzzi, Data de Julgamento: 15/10/2008, 8a Turma, Data de Publicação: DJ 17/10/2008).

4.
FGTS.
O trabalhador público, que teve o seu contrato
declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916).Este deve ser calculado com base na sua remuneração bruta, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91. A multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é aplicável aos co
ntratos temporários, mesmo quando declarados nulos (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023).

5.Recurso conhecido e
não provido
.

6.
Sucumbência.
Sem custas, eis que a Fazenda Públi
ca é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios fixados em10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei no 9.099/95).

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão,
nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1084295-30.2024.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:

JOÃO FARIAS
DA CRUZ FILHO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOAO FARIAS DA CRUZ FILHO
ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) foi contratado por meio de sucessivos contratos temporários com o Estado de Mato Grosso entre
junho de
2019 e
junho de
2023 para exercer a função de assistente administrativo no Hospital Regional d
e
Colíder-MT
; b) não houve o recolhimento do FGTS durante o período contratual, o que considera irregular diante da nulidade dos contratos em razão da ausência de concurso público; c) a dívida da reclamada com depósitos de FGTS alcança o valor de R$ 14.303
,21, conforme planilha apresentada. Requereu que: a) fosse declarada a nulidade dos contratos celebrados; e b) a reclamada fosse condenada ao pagamento da indenização substitutiva do FGTS no valor de R$ 14.303,21, acrescida de correção monetária e juros.

O
juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"PROJETO DE SENTENÇA Processo: 1084295-30.2024.8.11.0001 REQUERENTE: JOAO FARIAS DA CRUZ FILHO REQUERIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO Vistos
. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei no 9.099
/1995, combinado com o artigo 27 da Lei no 12.153/2009. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada JOAO FARIAS DA CRUZ FILHO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual a parte autora pleiteia o recebimento de FGTS. Citado, o Estado apresentou contestação, a qual
foi impugnada pela parte autora. Passa-se à apreciação. Verifica-se que o feito comporta o julgamento antecipado da lide, haja vista a desnecessidade de dilação probatória, em consonância com artigo 355, inciso I, do CPC. I – DA PRESCRIÇÃO. A jurisprudênc
ia é no sentido de que não incide a prescrição sobre o fundo de direito em obrigação de trato sucessivo, mas apenas sobre as prestações
vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula n
o 85 do STJ. Ultrapassado o prazo quinquenal verifica-se a ocorrência da prescrição em relação às diferenças salariais anteriores à 20/11/2019, haja vista que a ação foi distribuída no dia 20/11/2024. II – DO MÉRITO. Compulsando os autos, extrai-se que a p
arte autora foi contratada temporariamente para o cargo NÍVEL MÉDIO ADMINISTRATIVO pela SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE do ESTADO DE MATO GROSSO para trabalhar de 2019 a 2023, atuando como ASSISTENTE ADMINISTRATIVO na SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS, REFORMAS E MA
NUTENÇÃO, conforme documentos de id. 181559584. Pois bem, é cediço que os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público, eis que o art. 37, inciso II, da Constituição
Federal, prevê expressamente a necessidade de prévia aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos, excepcionando referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão e a contratação
temporária
, em caso de excepcional interesse públi
co, vejamos: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao s
eguinte: [...] II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma
prevista em lei, ressalvadas
as nomeaçõe
s para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; Note-se que o artigo 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. No caso do Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017 (com alterações da L
ei Complementar 755/2023) dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, vejamos: Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: I - assistência a emergências em saúde
pública, inclusive surtos epidemiológicos; II - realização de recenseamentos; III - assistência a situações de calamidade pública; IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova
redação dada pela LC 719/2022); a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT; b) Secretaria de Estado de Educação - SEDUC. (Nova redação dada pela LC 719/2022) V - admissão de professores auxiliares pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecno
logia e Inovação - SECITEC; VI - atendimento de situações motivadamente urgentes, decorrentes de decisão judicial; VII - atividades técnicas não permanentes do
órgão ou entidade pública contratante que resultem na expansão ou aperfeiçoamento da ação govern
amental, para atuar exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração determinado, inclusive aqueles resultantes de acordo, convênio ou contrato celebrado com organismos internacionais ou com órgãos do governo federal, estaduais ou municipais, desd
e que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública; VIII - contratação para substituir servidor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a
3
(três) meses, em decorrência de nomeação para o exe
rcício de cargo comissionado ou função gratificada, licença à gestante, licença médica, capacitação e vacância, excetuada a previsão contida no inciso IV deste artigo, desde que justificada a necessidade da contratação temporária e a impossibilidade de rea
lização de concurso público em tempo hábil; IX - atividades de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso - INDEA, ou órgão ou entidade equivalente, para atendimento de situações emergenc
iais ligadas ao comércio de produtos de origem animal ou vegetal, ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana; (Nova redação dada pela LC 719/2022). X - atividades técnicas especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e de revisão
de processos de trabalho, que não se caracterizem como atividades permanentes do respectivo órgão ou entidade; XI - combate a emergências ambientais, na hipótese de declaração justificada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA da existência de e
mergência ambiental; XII - prestação de serviços essenciais ou urgentes, caso as vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas; XIII - atividades operacionais sazonais específicas que visem atender a projetos de pesquisa; XI
V - atividades de conciliação e mediação para atender as demandas temáticas temporárias previstas no art. 14, § 2o, da Lei Complementar no 111, de 1o de julho de 2002; XV - demandas temáticas temporárias das câmaras de mediação de outros órgãos e entidades
que o Poder Executivo se obrigar a cooperar; XVI - atividades técnicas especializadas necessárias à implantação de órgãos ou entidades ou decorrentes de novas atribuições definidas para organizações existentes ou de aumento transitório no volume de trabal
ho, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990; XVII - prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio dos órgãos que compõem o sistema educacional, necessários à form
ulação, acompanhamento e fiscalização de projetos e obras tendentes ao aperfeiçoamento da rede pública estadual de educação; XVIII - prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio da educação superior, necessários à formulação, acompanh
amento e
fiscalização de projetos e obras tendentes ao aperfeiçoamento da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT. XIX - atividades de baixa ou média complexidade necessárias para a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que não
possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990; (Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de
1o.
01.2023) XX - atividades técnicas especializadas para atuar em projetos e atividades necessári
as para a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990; (Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1o.01.2023) XXI - atividades
que tornarão obsoletas em curto ou médio prazo, em decorrência do contexto de transformação social, econômica ou tecnológica, que torne desvantajoso o provimento efetivo de cargos em relação às contratações de que trata esta Lei Complementar. (Acrescentado
pela LC 755/2023, efeitos a partir de
1o.
01.2023). (...) Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, XI e XIII do art. 2o desta Lei Complementar; (
Nova redação dada pela LC 719/2022) II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II,
VI
, VIII e IX do art. 2o desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1o.01.2023) III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses p
revistas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2o desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1o.01.2023) IV - 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos VII e XII do art. 2o desta
Lei Complementar. § 1o Na hipótese de qualificação profissional, prevista no art. 4o, inciso III, desta Lei Complementar, o prazo máximo de duração da contratação temporária será igual ao prazo de afastamento do servidor substituído. § 2o Desde que permane
çam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados: (Nova redação dada pela LC 719/2022) I - por igual período nas situações previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo; I
I - até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses nas situações previstas no inciso IV do caput deste artigo. (Grifou-se) Segundo as informações extraídas da documentação juntada aos autos, a parte autora foi contratada para prestar serviços junto à Se
cretaria de Estado de Saúde nos anos de 2019 a 2023, conforme fichas financeiras anexadas no id. 181559584. Esse período ultrapassa o limite legal de 12 (doze) meses, sem justificativa plausível. Desse modo, consta-se que essa espécie de contratação não se
enquadra na legislação estadual, eis que ultrapassado o prazo, não estando
claro
, inclusive, as circunstâncias da
contratação conforme especificação legal – ônus probatório que é imposto ao requerido. Por essa premissa, impõe-se o reconhecimento da nulida
de dos contratos por não observância às regras que embasam esta espécie de relação. Acerca deste ponto, o Supremo Tribunal Federal atribuindo repercussão geral, firmou que são devidos o saldo de salário e o pagamento de verba indenizatória de FGTS nas hipó
teses de contratação temporária, cuja contratação não observou as regras legais: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO
SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações
de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2o). 2. No que se
refere
a empre
gados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo d
e Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RECURSO EXTRAORDINÁRIO 705.140 RIO GRANDE DO SUL) O acórdão do citado RE declara expressamente que: “5. É de se confirmar, portanto, o acórdão recorrido, adotando-se a seguinte
tese, para fins de repercussão geral: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o),
não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósi
tos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.” (
g.n
). Registre-se, ainda, a tese firmada no Tema 551 do STF com repercussão geral: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço co
nstitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” Portanto, a par
te autora faz jus ao FGTS em razão da nulidade contratual, limitado ao
período não abrangido pela prescrição. III – DO DISPOSITIVO Diante do exposto
, JULGAM-SE
PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de FGT
S no percentual de 8% sobre a remuneração bruta contratual à parte requerente, mediante comprovação e respeitado o prazo prescricional, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupa
nça, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data de cada parcela devida, e a partir de 1o/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índ
ice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial. Por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários, conforme ar
t. 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c art. 27 da Lei no 12.153/2009. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, nada mais sendo requerido. Submeto o presente projeto de sentença à homologação da
MMa
. Juíza Togada, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Edson
Junior de Oliveira Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo
Juiz(
a) Leigo(a), na forma do artigo 40 da Lei no 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, n
ada sendo requerido, arquive-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema.
Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva Juíza de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) as contratações temporárias da reclamante o
correram com base em processos seletivos distintos, dentro dos prazos legais e sem prorrogações irregulares; b) não houve desvirtuamento da contratação temporária, pois todas foram celebradas conforme previsão legal da LC 600/2017, inclusive com respaldo n
as alterações da LC 719/2022 e LC 755/2023; c) a contratação é válida, não havendo nulidade contratual nem direito ao recebimento de FGTS.
Postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público i
nforma que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025